Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006010-31.2021.8.11.0000
Recorrente: Mundial Rolamentos Ltda. - ME - EPP
Recorrido: Ataíde Garcia de Carvalho Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91218974) interposto por Mundial Rolamentos Ltda. - ME - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88521978):
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE ALEGAÇÕES DE: EXCESSO DE PENHORA; IMPENHORABILDIADE DE BEM QUE SE ALEGA TRATAR DE IMÓVEL PROTEGIDO PELA LEI 8.009/1990 E DE OFENSA A REGRA DO ART. 835 DO CPC, QUE TRATA DA PREFERENCIA DOS BENS A SEREM PENHORADOS. EXCESSO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL QUE SE ALEGA TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA, CUJA QUESTÃO NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. GRADAÇÃO DE BENS A SEREM PENHORADOS, DESCRITA PELO ART. 835 DO CPC QUE, EMBORA TENHA CARÁTER DE PREFERENCIALIDADE, NÃO CONFIGURA REGRA ABSOLUTA, OU SEJA, RÍGIDA E DESAFIA A ANÁLISE CASO A CASO.
Não demonstrado o excesso de penhora sobre determinada matrícula, é de ser mantida a constrição já realizada.
A impenhorabilidade de bem eventualmente protegido pela Lei no 8.009/1990 trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação incidental e não está sujeita, sequer, a preclusão, salvo se já foi objeto de análise judicial transitada em julgado, o que não é o caso em comento.
Quanto à gradação de bens descrita pelo art. 835 do CPC para fins de penhora, embora haja uma certa preferencialidade dos bens como descrito pelo citado artigo, a regra não é absoluta, vale dizer, não é rígida e demanda análise caso a caso”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006010-31.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 26/05/2021, p. 31/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Ataide Garcia de Carvalho Junior, em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos do cumprimento de sentença extraído da Ação de Cobrança no 1000271-92.2018.8.11.0029, apresentado por Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP, em desfavor de Ataide Garcia de Carvalho Junior, aqui agravante, que homologou cálculo apresentado pelo executado, aqui agravante, no id de origem 34453000, no valor de R$68.035,73, e determinou a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios, além de indeferir o pedido de excesso de penhora do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana, de propriedade do executado, que alega que o referido bem foi avaliado em mais de R$ 4.000.000,00, bem como o pleito de impenhorabilidade do outro imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana, por entender não tratar de bem de família e também de eventual violação da ordem descrita no art. 835 do CPC.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao agravo, a fim de possibilitar a realização de instrução probatória, para que o executado, aqui agravante, possa comprovar se realmente se trata de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, o imóvel de sua propriedade, matricula n. 13.732, do CRI de Canarana. (id 88521978 - p. 9)
A parte recorrente alega violação aos artigos 373 e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “diante da alegação de um fato impeditivo e modificativo do direito cabia ao recorrido produzir suas provas tempestivamente”, bem como de que “os documentos juntados posteriormente pelo Recorrido NÃO eram de difíceis acesso ou indisponíveis quando da primeira manifestação da Recorrida, e sequer foi apresentada justificativa pela juntada extemporânea”.
Suscita afronta ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, porquanto o “o fato do Recorrido ter, voluntariamente, ofertado o imóvel em discussão como garantia em favor de uma instituição financeira, e pelo fato o imóvel já estar penhorado em outras ações executórias, afasta integralmente a alegação de impenhorabilidade do bem, ponto este prequestionado, porém ignorado pelo r. acórdão”.
Recurso tempestivo (id 91516958) e preparado (id 91493982).
Contrarrazões no id 93735453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 373 e 435, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente alega que “diante da alegação de um fato impeditivo e modificativo do direito cabia ao recorrido produzir suas provas tempestivamente”, bem como de que “os documentos juntados posteriormente pelo Recorrido NÃO eram de difíceis acesso ou indisponíveis quando da primeira manifestação da Recorrida, e sequer foi apresentada justificativa pela juntada extemporânea”.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, porquanto o “o fato do Recorrido ter, voluntariamente, ofertado o imóvel em discussão como garantia em favor de uma instituição financeira, e pelo fato o imóvel já estar penhorado em outras ações executórias, afasta integralmente a alegação de impenhorabilidade do bem, ponto este prequestionado, porém ignorado pelo r. acórdão”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, pois o fundamento exclusivo adotado pelo órgão julgador foi o fato de a matéria acerca da natureza do bem de família se tratar de ordem pública, e por isso, não estar preclusa, nada abordando sobre o conteúdo normativo dos dispositivos apontados como violados.
Como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, obsta-se o exame do recurso pelo STJ, em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.